Tribunal: TJMT
Processo: 1004078-37.2024.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004078-37.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), GISLAINE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 012.901.221-13 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ROBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 363.594.081-04 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), MAIARA SARNOVSKI - CPF: 045.880.361-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO DE PRAZO SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal nos autos de ação monitória. O agravante havia pleiteado justiça gratuita e dilação de prazo para comprovação de hipossuficiência, ambos indeferidos pelo juízo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade na decisão que declarou a deserção do recurso de apelação, considerando o indeferimento do pedido de justiça gratuita e da dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi regularmente intimado para comprovar hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, limitando-se a requerer dilação de prazo sem apresentar justificativa concreta que demonstrasse impossibilidade de obtenção imediata dos documentos.

4. Existem nos autos elementos concretos que evidenciam capacidade econômica do agravante, incluindo renda mensal de R$ 7.000,00, limite de crédito de R$ 19.000,00 e propriedade de dois veículos avaliados em R$ 76.902,00, afastando a presunção de hipossuficiência.

5. O preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, sendo que sua ausência, quando não há concessão de justiça gratuita, acarreta deserção do recurso, conforme estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

6. A concessão indiscriminada de prazos sucessivos para comprovação de hipossuficiência, sem demonstração de circunstâncias excepcionais, comprometeria a segurança jurídica e a razoável duração do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A deserção recursal por ausência de preparo é medida que se impõe quando o requerente não comprova hipossuficiência econômica nem recolhe as custas processuais, sendo inadmissível a concessão de dilação de prazo sem justificativa idônea que demonstre circunstâncias excepcionais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 98, 99, § 2o e § 3o, e 1.007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ROBERTO SILVERIO DA SILVA
contra decisão monocrática que que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

Na origem, a ação monitória originou-se de débito decorrente de contratos de crédito firmados entre as partes, incluindo cheque especial (R$ 4.242,28), créditos liberados via canais de autoatendimento (R$ 14.416,52 e R$ 5.891,01) e cartão de crédito (R$ 24.080,15). O Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, convertendo o débito em título executivo judicial. O embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, conforme exigido pelo art. 702, §§ 2o e 3o do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs recurso de apelação (Id.

308077872), pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer a reforma da decisão que rejeitou os Embargos monitórios.

Em grau de recurso, o apelado foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica ou proceder com o recolhimento do preparo recursal (id. 311930871). Respondeu à intimação com pedido de dilação de prazo de mais 30 (trinta) dias úteis para apresentação da documentação que comprove sua hipossuficiência (id. 313206354).

O pedido de dilação foi indeferido (Id. 313682856).

Certidão de decurso de prazo para recolhimento das custas lançada no Id. 316618858.

Transcorrido o prazo sem a comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, foi proferida decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção (Id.

317458350).

Em suas razões (Id.

323472888), o agravante sustenta violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da não surpresa processual. Alega que o indeferimento da dilação de prazo impediu a comprovação da hipossuficiência e que a deserção foi prematuramente declarada.

Em contrarrazões (Id.

327932859), a COOPERATIVA DE CRÉDITO pugna pela rejeição das teses apresentadas pelo Agravante, mantendo inalterado a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
ROBERTO SILVERIO DA SILVA
contra decisão monocrática que que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, nos autos da Ação Monitória, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade previstos no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo tempestivo e adequado.
Conheço
, portanto, do agravo interno.

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da decisão monocrática que
não conheceu do recurso de apelação por deserção
, em razão do não recolhimento do preparo recursal e do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O agravante sustenta que a decisão agravada violou os princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da não surpresa processual, ao indeferir o pedido de dilação de prazo para comprovação da hipossuficiência econômica e declarar prematuramente a deserção do recurso.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

No caso em análise, o agravante foi regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica ou proceder ao recolhimento do preparo recursal. Em resposta, limitou-se a requerer dilação de prazo por 30 dias úteis para apresentação da documentação comprobatória, sem apresentar qualquer justificativa concreta que demonstrasse a impossibilidade de obtenção imediata dos documentos ou a existência de circunstâncias excepcionais que justificassem a prorrogação do prazo.

O pedido de dilação foi indeferido (Id.

313682856), conforme decisão fundamentada que consignou a ausência de justificativa idônea para a concessão de medida excepcional. A decisão destacou que os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência são de fácil acesso ao requerente, não sendo admissível que pleitos infundados sirvam de fundamento para postergações processuais, sob pena de comprometimento da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

Colaciono a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita:

A ação monitória originou-se de débito decorrente de contratos de crédito firmados entre as partes, incluindo cheque especial (R$ 4.242,28), créditos liberados via canais de autoatendimento (R$ 14.416,52 e R$ 5.891,01) e cartão de crédito (R$ 24.080,15).

Intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou proceder com o recolhimento do preparo recursal (id. 311930871), o apelante manifestou pela dilação de prazo para mais 30 (trinta) dias úteis para apresentação da documentação que comprove sua hipossuficiência (id. 313206354).

Ocorre que o pedido formulado não encontra amparo legal, tampouco apresenta justificativa idônea que autorize a adoção de medida excepcional. Ressalte-se que a parte sequer indicou a razão da dilação de prazo para apresentação de documentos que se presumem de fácil acesso ao apelante, não sendo admissível que pleitos infundados sirvam de fundamento para postergações processuais, sob pena de comprometimento da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, transcorrido o prazo fixado no despacho, constata-se que o recorrente deixou de apresentar a documentação exigida para comprovação de sua hipossuficiência econômica, não logrando êxito em demonstrar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Dessa forma, ausente a devida comprovação documental, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido dilação de prazo formulado pelo apelante, bem como
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.

Determino, por conseguinte, que o recorrente proceda ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Esclareço, desde já, que permanece autorizado o parcelamento do preparo em até 3 (três) parcelas mensais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, conforme já deferido no despacho anterior (id. 311930871), devendo a parte interessada entrar em contato com o DCA pelo e-mail dca@tjmt.jus.br ou pelos telefones (65) 3617-3738 / 3617-3736 para emissão das guias de recolhimento. O não pagamento de qualquer das parcelas implicará na extinção do feito.

Cumpre destacar que o direito à gratuidade da justiça encontra fundamento constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No âmbito infraconstitucional, a matéria é disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil.

O art. 98 do CPC dispõe que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
. Por sua vez, o § 3o do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Contudo, essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme prevê o § 2o do art. 99 do CPC:

"Art. 99. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

A agravada ao impugnar os embargos monitórios (Id. 308077866),

trouxe elementos concretos que evidenciam a capacidade econômica do agravante: renda mensal de R$ 7.000,00, possui limite de crédito de R$ 19.000,00 em cartão de crédito e é proprietário de dois veículos avaliados em R$ 76.902,00, sendo um Ford New Fiesta Sedan SE 1.6 16V, ano 2012, avaliado em R$ 33.542,00, e um Fiat Grand Siena Essence, ano 2015, avaliado em R$ 43.360,00.

Portanto, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita. Em grau de recurso, o agravante foi intimado para trazer documentação no prazo de 05(cinco) dias, ou alternativamente recolher o preparo de forma parcelada (Id.

311930871). Todavia, deixou transcorrer o prazo, oportunidade em que o pedido de dilação de prazo foi indeferido juntamente com o pedido de justiça gratuita, mantendo-se o parcelamento (Id.

313682856).

A decisão monocrática ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
facultando à agravante o parcelamento das custas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
. Esta solução concilia o acesso à justiça com a capacidade econômica demonstrada nos autos, permitindo que a requerente quite suas obrigações processuais de forma compatível com sua condição financeira.

Não há, portanto, qualquer violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. A exigência do recolhimento parcelado das custas, em montante compatível com a capacidade econômica demonstrada nos autos, representa mera concretização dos princípios da isonomia processual e da sustentabilidade do sistema judiciário.

O preparo constitui pressuposto de admissibilidade recursal, conforme dispõe o artigo 1.007 do CPC. A ausência de recolhimento do preparo, quando não há concessão da justiça gratuita, acarreta a deserção do recurso, impedindo o conhecimento do mérito recursal.

O código de processo civil, em seu art. 1.007, assim preleciona:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o”. (grifo nosso)

No caso em análise, o agravante não comprovou sua hipossuficiência econômica, nem procedeu ao recolhimento do preparo recursal no prazo concedido. A deserção foi corretamente declarada, em observância aos pressupostos de admissibilidade recursal.

A alegação de que a deserção foi prematuramente declarada não prospera, uma vez que o agravante teve oportunidade de comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, tendo optado por requerer dilação de prazo sem apresentar justificativa idônea. O indeferimento do pedido de dilação foi devidamente fundamentado, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado.

A concessão indiscriminada de prazos sucessivos para comprovação de hipossuficiência, sem a demonstração de circunstâncias excepcionais, comprometeria a segurança jurídica e a razoável duração do processo, em violação aos princípios constitucionais que regem a atividade jurisdicional.

A decisão agravada observou rigorosamente os ditames legais e os princípios processuais aplicáveis, não havendo qualquer irregularidade que justifique sua reforma. A manutenção da decisão é medida que se impõe, em observância aos pressupostos de admissibilidade recursal e à necessidade de preservação da efetividade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, e no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025